Tribunal: TJPA
Processo: 0806978-56.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806978-56.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAVISON SILVERIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA
DA NARRATIVA FÁTICA APRESENTADA PELOS POLICIAIS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na hipótese, inexiste comprovação
acerca
da alegada ocorrência de invasão de domicílio, pois os depoimentos prestados pelos policiais militares no procedimento inquisitorial

indicam que a prisão do paciente ocorreu em via pública, após realização de busca pessoal,
sendo certo que o exame acerca de eventual nulidade da prova exigiria amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na sumaríssima via mandamental, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (AgRg no HC n. 824.181/SC).

2. Outrossim, consigne-se que a declaração contida em áudio foi produzida extrajudicialmente, de modo que não possui o condão de infirmar a veracidade dos depoimentos dos policiais, que têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública (AgRg no HC 684145/SP), “não autorizando o conhecimento a pretendida apreciação de dados informativos produzidos de forma unilateral pela defesa do paciente” (TJRS, HC n. 0083187-95.2020.8.21.7000).

3. Dessa forma, inexistindo elementos probatórios capazes de demonstrar, indene de dúvidas, que os agentes policiais realizaram busca domiciliar sem autorização, resta inviável o conhecimento da questão na via do
mandamus
, devendo ser apreciada durante a instrução processual, sob a garantia do contraditório judicial.

4. Do mesmo modo, não se conhece da tese de que a droga era destinada ao consumo pessoal do coacto e do pleito de desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, por se tratar de matérias que dependem de reexame fático-probatório,
sendo imprópria sua análise em sede de
habeas corpus,
por não admitir dilação probatória,
impondo-se o não conhecimento do
writ
no ponto.

INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI DE DROGAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

5
. Segundo
posicionamento sufragado pela Corte Especial,
“
a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa”
(
RHC n. 113.880/SP), o que não ocorreu na espécie.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

6. No caso em exame, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza nociva dos entorpecentes e a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, pois configuram elementos indicativos da traficância, justificando o decreto prisional diante do efetivo risco à ordem pública (
AgRg no HC n. 787.386/SP
), hipótese retratada nos autos, em que a substância entorpecente (crack) estava embalada em porções individuais prontas para comercialização.

7. Outrossim, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 730.729/SP
)
.

8
. Sendo assim,
presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
, sendo c
erto que
“as
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”
(STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos,

em conhecer parcialmente da impetração e, nessa exten
são,
denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DAVISON SILVERIO DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos subjacentes em que se apura o delito de tráfico de drogas, sendo deduzido na impetração (i) a ilicitude das provas obtidas em contexto de violação de domicílio, (ii) o recebimento da denúncia sem prévia notificação para apresentação de defesa prévia em descumprimento ao art. 55 da Lei n. 11.343/06 e, (iii) a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressaltando a ínfima quantidade de droga apreendida destinada ao consumo pessoal, circunstância que admite a desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, bem como a inexistência de elementos indicativos de traficância.

Nesse contexto, em sede liminar e no mérito, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis, além do reconhecimento das nulidades e desentranhamento do processo das provas ilícitas, nos termos do art. 157 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 19342465) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19438440), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 19501902).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Na hipótese, inexiste comprovação acerca da alegada ocorrência de invasão de domicílio, pois os depoimentos prestados pelos policiais militares no procedimento inquisitorial indicam que a prisão do paciente ocorreu em via pública, após realização de busca pessoal, sendo certo que o exame acerca de eventual nulidade da prova exigiria amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na sumaríssima via mandamental, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 824.181/SC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Consigne-se, por oportuno, que a versão trazida pela defesa acerca da dinâmica dos fatos, constante em áudio gravado pelo Sr. Diogo no qual afirma que os policiais realizaram busca domiciliar sem autorização (ID 19277068, págs. 3-4), apresenta-se dissonante do quanto afirmado pelos policiais militares que executaram a medida, os quais narraram que o paciente foi abordado em via pública, tendo sido revistado e encontrado quatro unidades de substância semelhante a “crack” em seu casaco e sete unidades no chão, e no bolso de sua jaqueta a quantia de R$ 484,00 em notas trocadas, sendo uma nota de cem reais, três notas de cinquenta reais, nove notas de vinte reais, quatro notas de dez reais, duas notas de cinco reais e duas notas de dois reais (ID 19277069, págs. 11-12),
inexistindo qualquer registro de busca domiciliar.

Nesse contexto, registre-se que a declaração contida no áudio foi produzida extrajudicialmente, de modo que não possui o condão de infirmar a veracidade dos depoimentos dos policiais, que têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública (STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato–Desembargador Convocado do TJDFT), “não autorizando o conhecimento a pretendida apreciação de dados informativos produzidos de forma unilateral pela defesa do paciente” (TJRS,
HC n. 0083187-95.2020.8.21.7000
, relator Jayme Weingartner Neto).

Dessa forma, inexistindo elementos probatórios capazes de demonstrar, indene de dúvidas, que os agentes policiais realizaram busca domiciliar sem autorização, resta inviável o conhecimento da questão na via mandamental, a qual deve ser apreciada durante a instrução processual, sob a garantia do contraditório judicial.

Do mesmo modo, não se conhece da tese de que a droga era destinada ao consumo pessoal do coacto e do pleito de desclassificação do delito de tráfico para uso próprio, por se tratar de matérias que dependem de reexame fático-probatório,
sendo imprópria sua análise em sede de
habeas corpus,
por não admitir dilação probatória,
impondo-se o não conhecimento do
writ
no ponto.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sendo pleiteado no
mandamus
o reconhecimento da nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, pela não observância do rito processual especial previsto na Lei de Drogas.

A esse respeito, importa ressair que
a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da Lei n. 11.343/2006, que prevê a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia, gera nulidade relativa, desde que demonstrados, concretamente, eventuais prejuízos suportados pela defesa”
(
RHC n. 113.880/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), o que não ocorreu na espécie.

Sendo assim, diante da ausência de demonstração concreta do prejuízo, impossível o reconhecimento do pleito de nulidade sob esse prisma, nos termos do artigo 563 do CPP que dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Da mesma forma, inexiste constrangimento ilegal na custódia do paciente, sendo oportuno consignar que o juízo impetrado decretou e manteve a prisão com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante das anotações criminais do coacto (ID 19438441, p. 1-2).

Conforme pontuado pelo órgão ministerial, “a prisão do autuado se deu após denúncias de que ele estaria comercializando drogas nas imediações de um posto de combustíveis, local com ampla circulação de pessoas, tendo sido encontrado em seu poder as drogas descritas no auto de apreensão e apresentação, já acondicionadas no formato típico em que costuma ser comercializada, além de dinheiro em diversas notas, o que evidencia a intensidade de sua atuação. É de se observar, ainda, que em desfavor do autuado já existem outras anotações criminais, por idêntica conduta criminosa, conforme se observa de simples pesquisa no Sistema PJE, encontrando-se ele em liberdade provisória desde o dia 03 de dezembro do corrente ano (processo PJE nº 0801904-02.2023.8.14.0050) e, menos de 20 dias após, tornou a delinquir, o que evidencia a sua periculosidade e verdadeira propensão à prática delitiva” (19277071 - Pág. 3).

Portanto, incide na espécie a jurisprudência consolidada da Corte Especial segundo a qual são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza nociva dos entorpecentes e a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, pois configuram elementos indicativos da traficância, justificando o decreto prisional diante do efetivo risco à ordem pública (
AgRg no HC n. 787.386/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
), hipótese retratada nos autos, em que a substância entorpecente (crack), estava embalada em porções individuais prontas para comercialização, conforme discriminado no auto de apreensão (ID 19277069, p. 14-16).

Outrossim, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ,
AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado).

Destarte, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
, sendo certo que “as
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”

(
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço pa
rcialmente da impetração
e,
nessa extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/06/2024